Tribunal: STF
Processo: RE 1464390
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO SUMULAR. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 279, 282, 356 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    4. Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    ________________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1021, § 1º. 



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 282, 283, 356/STF. STF, ARE 1.374.676 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023; STF, ARE 851.693 AgR-segundo/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; STF, ARE 1.407.665 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; RE 1.421.579 AgR/RS, Red. do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/5/2023.